Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-21.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000600-21.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: SILVIA REGINA OLIVEIRA SACRAMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou apelação, e reconheceu a quebra do nexo causal entre a conduta do hospital e o evento morte da paciente, afastando o dever de indenizar dos réus. A embargante sustenta a existência de erro material, sob o argumento de que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada, apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em erro material decorrente da adoção de premissa fática equivocada, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3.2. O erro material que enseja o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos deve decorrer da admissão de fato inexistente ou da desconsideração de fato existente, de forma objetiva e sem necessidade de valoração probatória. 3.3. O acórdão embargado reconheceu a inexistência do nexo causal entre conduta do nosocômio e evento morte, em face da existência de documentos que indicam que a paciente deixou o hospital sem alta médica e se recusou a retornar após novo agravamento do quadro, circunstâncias que fundamentaram a conclusão pela quebra do nexo causal. 3.4. A pretensão da embargante envolve análise das provas e requer modificação do entendimento firmado pelo julgador, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. 3.5. Não configurado erro material ou premissa fática equivocada, impõe-se a rejeição dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: i) A caracterização de premissa fática equivocada pressupõe erro material objetivamente identificável, sem reanálise de provas. ii) A divergência quanto à interpretação das provas não configura erro material, tampouco autoriza o uso de embargos de declaração com efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; art. 85, caput e § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1983925/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.12.2022. TJ-MG, ED no processo 10702100858480002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 22.11.2018, pub. 30.11.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000600-21.2020.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada SILVIA REGINA OLIVEIRA SACRAMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA